Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-66.2025.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-66.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLENE INACIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 651.388.211-72 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que negou ter celebrado contrato de empréstimo consignado cujas parcelas eram descontadas de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade da produção de provas em sede recursal; (ii) analisar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura aposta no documento; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e o quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando a parte foi devidamente intimada para especificar provas na fase instrutória e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal, nos termos dos artigos 342, 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC.

4.. Nas relações de consumo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, conforme o artigo 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, não se desincumbindo o banco de tal ônus ao deixar de requerer a produção de perícia grafotécnica.

5.. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema 929, com a devida modulação de efeitos, sendo devida a repetição simples para cobranças realizadas até 30/03/2021 e em dobro para as posteriores a essa data.

6.. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por comprometerem verba de natureza alimentar, ensejam danos morais
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legítimos. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, por comprometerem verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 42, p.u.; CPC, arts. 342, 369, 373, II, 429, II, 435, parágrafo único e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n.1000110-66.2025.8.11.0052
ajuizada por

MARLENE INÁCIA ALVES DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, reconhecendo a inexistência do vínculo jurídico e determinando a devolução dos valores descontados, bem como condenação em danos morais.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação (Id 323198381), sustentando, preliminarmente, a possibilidade de apresentação de documentos em sede recursal, sob o argumento de diligências internas que teriam impedido a juntada de provas durante a fase de instrução. Defende a regularidade da contratação, tratando-se de refinanciamento dos contratos n. 343576608 e 361076088, com repasse parcial do valor à autora, circunstância que evidenciaria o recebimento dos valores.

Alega que não houve má-fé na cobrança e que os descontos são legítimos. Pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a exclusão da repetição em dobro e a inexistência de danos morais.

Recolhimento do preparo, id. 323198383.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 323198390), rebatendo os argumentos recursais. Alega, quanto à preliminar, que não restou caracterizada qualquer hipótese de força maior a justificar a juntada extemporânea de documentos, o que configuraria inovação recursal vedada. No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando a ausência de comprovação da regularidade do contrato, impugnação da autenticidade da assinatura e a inércia do banco em requerer a perícia grafotécnica, bem como o enquadramento da relação como de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva. Reforça o cabimento da restituição dos valores e da indenização por danos morais, em face da falha na prestação do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n.1000110-66.2025.8.11.0052
ajuizada por

MARLENE INÁCIA ALVES DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, reconhecendo a inexistência do vínculo jurídico e determinando a devolução dos valores descontados, bem como condenação em danos morais.

Infere-se da inicial que a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos mensais indevidos perpetrados diretamente em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo consignado que, segundo sustenta de forma peremptória, jamais foi por ela avençado ou validamente celebrado. O contrato identificado sob o número 0123377447376, cujo montante pactuado ascenderia à quantia de R$ 8.155,33 (oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), a ser amortizado mediante o pagamento de 72 (setenta e duas) prestações mensais no valor individual de R$ 209,57 (duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Diante da inércia — ou, quiçá, da resistência contumaz — da instituição financeira em cessar os descontos tidos por indevidos, não lhe restou alternativa senão a propositura da presente demanda judicial, na qual postula, entre outros pleitos, a inversão do ônus probatório, a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura constante do suposto contrato, bem como a condenação da instituição requerida à restituição dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, com base no Tema 929 do STJ, e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária e juros, conforme nova sistemática legal imposta pela Lei n. 14.905/24. Vejamos:

“[...]
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, J
ULGO PROCEDENTE
o pedido para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação aos débitos narrados na inicial;

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento da repetição simples do valor descontado indevidamente em face da autora até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, nos termos do Tema no 929 do c. STJ (EAREsp 676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Em face da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios à procuradora da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, analiso o pedido de produção de provas em grau recursal. A parte Apelante alegou que não realizou a juntada do contrato por motivo de força maior.

No entanto, deixou de apresentar justificativa acerca do motivo de não ter sido trazido aos autos, ordinariamente, junto à primeira manifestação ou durante a fase de produção de provas, o que vai contra a literalidade do artigo 342 e 435, parágrafo único, ambos do CPC.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .

Com efeito, entendo, com base na lei processual civil e na jurisprudência dominante, que a ausência de justificativa plausível que comprove verdadeira óbice à parte para juntar o extrato da contracorrente quando da apresentação da contestação, deve trazer como consequência a
inadmissão da juntada deste documento em sede recursal.

Outrossim, O artigo 1.014 do Código de Processo Civil estabelece que
"as questões de fato
não propostas no juízo
inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

Examinando detidamente os autos, constato que o apelante foi
devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir
, contudo,
permaneceu inerte
, conforme certificado no ID 323198376.

A ausência de manifestação oportuna configura
preclusão temporal
, não sendo possível reabrir a fase instrutória em sede recursal sem a demonstração cabal de motivo de força maior que impossibilitou a apresentação tempestiva da prova.

Ademais, o documento que o apelante pretende juntar aos autos não se refere a fato superveniente à prolação da sentença, mas sim a fato preexistente e essencial à comprovação de sua tese defensiva, cuja produção deveria ter sido realizada no momento processual adequado.

Portanto, reconheço a inadmissão da juntada deste documento em sede recursal.

Passando ao julgamento do mérito recursal. É incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A apelada, pessoa física e aposentada, enquadra-se na definição de consumidora prevista no art. 2o do CDC, enquanto o apelante, instituição financeira que fornece serviços bancários, enquadra-se na definição de fornecedor constante do art. 3o do mesmo diploma legal.

Considerando a relação de consumo estabelecida e a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em relação à instituição financeira, correta a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, como determinado pelo juízo de origem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado no 0123377447376, no valor de R$ 8.155,33 (oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 209,57 (duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), supostamente celebrado entre as partes.

No caso em análise, a apelada negou veementemente a celebração do contrato,
impugnando expressamente a autenticidade da assinatura
constante no documento apresentado pelo banco e requerendo a produção de prova pericial grafotécnica.

Todavia, o apelante, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, deixando de requerer a perícia grafotécnica que seria essencial para comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, a regularidade da contratação.

A mera apresentação de cópia do contrato, sem a comprovação da autenticidade da assinatura nele aposta, não se mostra suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida entre as partes, especialmente diante da expressa impugnação da consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.649/MA, firmou tese em sede de recurso repetitivo (
Tema 1061
), foi categórico no sentido de que
"se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
(CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).".

Com efeito, a diretriz normativa insculpida no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, consagra a regra segundo a qual, havendo impugnação à autenticidade do documento, o encargo probatório recairá sobre a parte que o produziu. Trata-se de positivação do pr
incípio da aptidão para a prova,
aplicável especialmente quando a verificação da veracidade da assinatura exige técnica especializada.

À luz desse entendimento consolidado e da norma processual invocada, uma vez formulada impugnação expressa quanto à autenticidade da firma aposta no instrumento contratual,
incumbia à instituição financeira apelante o dever processual de comprovar sua veracidade
, sendo-lhe facultada, entre outros meios, a produção de prova pericial grafotécnica.

Todavia, a instituição requerida ora apelante quedou-se inerte diante da imputação que lhe fora dirigida,
permanecendo silente e abstendo-se de requerer a produção da prova técnica indispensável à verificação da autenticidade do documento que instruiu sua defesa
, circunstância que atrai, por consectário lógico, os efeitos jurídicos da ausência de prova quanto a fato constitutivo do direito por ela invocado.

No caso sub judice, verifica-se que a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Deixou de demonstrar, de forma cabal e eficaz, a regularidade da contratação objeto da controvérsia, abstendo-se de produzir a prova necessária à validação do suposto pacto celebrado, notadamente a prova pericial grafotécnica, a qual seria hábil a atestar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

Demais disso, sustenta o apelante, em sede recursal, que o contrato ora impugnado corresponderia a uma operação de
refinanciamento de contratos pretéritos
. No entanto, tal alegação desprovida de respaldo documental idôneo não encontra amparo nos autos. A instituição limitou-se a juntar, apenas nesta fase processual
, um extrato bancário, o qual, como já assentado, revela-se inservível para o fim pretendido, não sendo admitida, ademais, a inovação probatória em grau de apelação.

Dessarte, ante a ausência de demonstração da regularidade da contratação e da autenticidade da assinatura aposta no suposto instrumento contratual, impõe-se a manutenção do decreto judicial que
reconheceu a inexistência da relação jurídica obrigacional entre as partes
, à míngua de prova robusta em sentido contrário.

- Da Repetição do Indébito.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada mostram-se indevidos, ensejando o direito à repetição do indébito.

No que se refere à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EAREsp 676.608/RS, representativo da controvérsia submetida ao Tema 929, firmou a tese de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Na mesma oportunidade do julgamento do EAREsp 676.608/RS, o STJ procedeu à
modulação dos efeitos
da referida tese, estabelecendo que
“o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”
, a qual se deu em 30/03/2021.

Diante desse contexto, revela-se acertada a sentença ao determinar a
repetição simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021,
e, quanto aos valores cobrados após essa data, a restituição em dobro, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegação do apelante de que deveria ser reconhecida a compensação entre os valores supostamente disponibilizados à parte autora e o montante da condenação, observa-se que inexiste nos autos prova inequívoca de que os valores decorrentes do contrato impugnado tenham sido efetivamente creditados em favor da consumidora.

Ademais, o documento cuja juntada se pretende em sede recursal, conforme já decidido nos autos, é inadmissível, razão pela qual não há como acolher o pleito de compensação.

- Dano Moral

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar, ensejam danos morais in re ipsa, ou seja, que independem de comprovação específica, presumindo-se o abalo moral decorrente da privação de recursos indispensáveis à subsistência do consumidor.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias",
o que reforça a responsabilidade do apelante pelos danos causados à apelada.

No caso em análise, a apelada, pessoa idosa e aposentada, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a contrato que afirma jamais ter celebrado, o que, por si só, já caracteriza ofensa à sua dignidade e tranquilidade.

Ademais, o comprometimento de parte de seu benefício previdenciário, que constitui verba alimentar e sua única fonte de subsistência, certamente lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum indenizatório
, é cediço que a indenização por danos morais deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico do ofensor e a situação da vítima, além de atender à dupla finalidade da indenização:
compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Ressalte-se que o valor fixado está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, não se revelando excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Portanto, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025